Tribunal: TJMT
Processo: 1008197-71.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008197-71.2019.8.11.0003
Recorrente: Agropecuária Manancial Ltda.
Recorridos: Gerson Mattei e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Agropecuária Manancial Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93354494):
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO, SOMENTE NA FASE RECURSAL (CONTRARRAZÕES) DE MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA, DO DESPACHO PARA ESPECIFICAR PROVAS (PRECLUSÃO) – INICIAL QUE PUGNA PELA PRODUÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO COM INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE DECLARA AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – MATÉRIA FÁTICA – FASE PROBATÓRIA NECESSÁRIA – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA, COM RETORNO DOS AUTOS.
‘Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas’. (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1008197-71.2019.8.11.0003, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 06/07/2021, p. 09/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 98653463.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Gerson Mattei, Jair Mattei e Sérgio Mattei, em face da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro proposta por eles contra Agropecuária Manancial Ltda., que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
A Câmara julgadora acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos para abertura da fase probatória (id 93354494 - Pág. 11).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
A parte recorrente alega violação aos artigos 212, caput, 213, e 223, caput, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “os julgadores ao anularem a sentença de piso por cerceamento de defesa, não reconhecerem a preclusão temporal prevista em lei, mesmo reconhecendo que o requerimento de provas foi protocolado intempestivamente”.
Argumenta que “o acórdão recorrido, ao reconhecer a extemporaneidade da especificação de provas e não reconhecer a sua preclusão, além de contraditório, infringiu frontalmente a legislação federal e deve ser anulado para manter a decisão de primeiro grau, pois, violou flagrantemente o caput do artigo 212, caput do artigo 213 e caput do 223 do CPC”.
Recurso tempestivo (id 102399952) e preparado (id 102392956).
Contrarrazões no id 105524950.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A parte recorrente alega que “o acórdão recorrido deve ser anulado, pois viola frontalmente o caput do artigo 212, caput do artigo 213 e caput do artigo 223, já que, mesmo reconhecendo a extemporaneidade latente da manifestação dos recorridos, quanto à especificação das provas determinadas pelo juízo de piso, não reconheceu a preclusão para a prática do ato, o que ataca frontalmente a legislação federal em comento e jurisprudência pacífica dessa E. Corte”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “muito embora não tenha havido manifestação tempestiva em resposta ao despacho de especificação de provas, este já se antecipou ao momento processual de boa-fé, pugnando especificamente pela produção da prova na exordial, obrigação que a lei processual lhe impõe. Destarte, não identifico óbice para trazer ao caso, a previsão contida no § 2o, do art. 322, do CPC, que dispõe que ‘a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé’.” (id 93354494 - Pág. 5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO CONDENATÓRIA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. Conforme o entendimento do STJ ‘preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação’ (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Precedentes.
1.1. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.
2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos em que se mostrar excessivo ou irrisório o valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.